Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743104-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH AGRAVADO: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Analisando os autos originários, verifica-se que as alegações relativas à necessidade de chamamento do Estado de Goiás ao processo não foram oportunamente submetidas ao Juízo de Primeiro Grau. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante-réu para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora